Tribunal: TJMT
Processo: 1040840-26.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040840-26.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[THATIANE CAMPELO DE MOURA - CPF: 026.531.151-90 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), THATIANE CAMPELO DE MOURA - CPF: 026.531.151-90 (APELADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR PAGSEGURO INTERNET LTDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO ADESIVO DE THATIANE CAMPELO DE MOURA.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de recurso de apelação e recurso adesivo contra sentença que condenou instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00, em razão do bloqueio de conta bancária de consumidora por 132 dias. A instituição financeira busca a improcedência do pedido ou a redução do valor, enquanto a consumidora pleiteia a majoração da indenização e dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a relação jurídica entre as partes é de consumo; (ii) saber se o bloqueio da conta por 132 dias, sem prévia comunicação, configura falha na prestação do serviço; (iii) saber se o fato gera dano moral indenizável e se o valor fixado é adequado; (iv) saber se o termo inicial dos juros de mora deve ser a data do evento danoso; e (v) saber se o valor dos honorários advocatícios é irrisório e comporta majoração.

III. Razões de decidir:

3. A relação entre a correntista, pessoa física, e a instituição financeira é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O bloqueio da conta bancária por 132 dias, de forma unilateral e sem comunicação prévia adequada, extrapolando prazo razoável para qualquer verificação de segurança, caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

5. A privação injustificada do acesso a recursos financeiros por período prolongado ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
, sendo o valor de R$ 5.000,00 proporcional e razoável para compensar o prejuízo e desestimular a conduta.

6. Em se tratando de responsabilidade civil contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil, não se aplicando a Súmula 54 do STJ, restrita aos casos de responsabilidade extracontratual.

7. Constatado que o valor dos honorários advocatícios, fixado em percentual sobre a condenação, resultou em montante irrisório, impõe-se a sua majoração por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, para remunerar dignamente o trabalho do advogado.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso de apelação desprovido e recurso de apelação adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O bloqueio prolongado e injustificado de conta bancária, sem prévia comunicação ao correntista, constitui falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar por danos morais. 2. Sendo irrisório o valor dos honorários advocatícios de sucumbência fixados em percentual sobre o valor da condenação, é devida a sua majoração por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 405; Código de Processo Civil, art. 85, § 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297; STJ, Súmula no 54.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PAGSEGURO INTERNET LTDA
e Recurso de Apelação Adesivo por
THATIANE CAMPELO DE MOURA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Tutela de Urgência, registrada sob o no
1040840-26.2023.8.11.0041
, ajuizada por
THATIANE CAMPELO DE MOURA
em desfavor de
PAGSEGURO INTERNET LTDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na petição inicial (
ID. 308613385
), a parte autora narra que, em 15/07/2023, realizou uma transferência via PIX no valor de R$ 1.500,00 para sua conta junto à empresa ré, mas foi surpreendida pelo bloqueio de seu saldo e conta. Aduz que, após mais de 90 dias, a situação permaneceu inalterada, mesmo após tentativas de solução extrajudicial. Sustenta que o bloqueio foi injustificado, sem comunicação prévia, e que depende dos valores para sua subsistência. Postulou, em sede de tutela de urgência, o desbloqueio da conta ou a restituição do valor, e, no mérito, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

Em sua Contestação (
ID. 308613856
), a parte ré arguiu, preliminarmente, a perda do objeto, uma vez que a conta foi desbloqueada em 22/11/2023 e o saldo movimentado. No mérito, sustentou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, alegando que a autora não é a destinatária final do serviço, utilizando-o em suas atividades comerciais. Afirmou a ausência de falha na prestação do serviço, justificando que o bloqueio temporário ocorreu por análise de risco, devido ao vínculo da autora com outra conta já encerrada, e que tal procedimento está previsto em contrato. Defendeu a inocorrência de danos morais e a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova.

Na Impugnação (
ID. 308613862
), a parte autora contrapôs que a ré não a informou previamente sobre o bloqueio, nem solicitou documentos necessários para a resolução. Afirmou que a demora na restituição dos valores viola a boa-fé contratual e que, por meses, foi privada de reaver valores que lhe são devidos, o que justifica a indenização por danos morais.

A sentença (
ID. 308613866
) rejeitou a preliminar de perda do objeto, por entender que o pedido principal é a indenização por danos morais. No mérito, aplicou o Código de Defesa do Consumidor, considerando a autora pessoa física titular da conta. Fundamentou que, embora o bloqueio seja contratualmente previsto, a ré extrapolou o prazo fixado unilateralmente para a retenção dos valores, mantendo a conta bloqueada por 132 dias, o que caracterizou a falha na prestação do serviço. Julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

A parte ré interpôs recurso de apelação (
ID. 308613868
), alegando a inaplicabilidade da legislação consumerista, pois a autora utiliza a plataforma para receber por suas vendas. Sustenta a ausência de falha no serviço, afirmando que o bloqueio se deu por medida de segurança, em conformidade com o contrato. Requer a reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório e a minoração dos honorários de sucumbência.

Em suas contrarrazões (
ID. 308613871
), a parte autora defendeu a manutenção da sentença, reiterando que o bloqueio foi injustificado, sem notificação prévia e com demora excessiva na resolução, configurando a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

A parte autora interpôs recurso de apelação adesiva (
ID. 308613872
), pugnando pela majoração da indenização por danos morais para R$ 30.000,00, por considerar o valor de R$ 5.000,00 insuficiente para reparar o dano. Postulou, ainda, a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, e a majoração dos honorários advocatícios.

Nas contrarrazões ao recurso adesivo (
ID. 308613874
), a parte ré reafirmou a ausência de falha no serviço, defendendo que o bloqueio foi um mecanismo de segurança legítimo e contratualmente previsto. Sustentou a inocorrência de danos morais e requereu o desprovimento do recurso da autora

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por PAGSEGURO INTERNET LTDA e de Recurso de Apelação Adesiva interposto por THATIANE CAMPELO DE MOURA em que a parte recorrente principal busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Alega a parte Apelante PAGSEGURO que não há relação de consumo entre as partes, pois a autora utiliza os serviços como insumo para sua atividade comercial, não sendo destinatária final, que inexiste falha na prestação de serviços, uma vez que o bloqueio foi medida de segurança prevista contratualmente, que não há danos morais configurados e, subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório e dos honorários advocatícios.

Já a parte Apelante Adesiva THATIANE CAMPELO DE MOURA defende a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 30.000,00, a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, e a majoração dos honorários advocatícios, argumentando que o valor de R$ 750,00 é irrisório e fere o disposto no art. 85, §8o, do CPC.

Pois bem. O recurso da empresa não comporta proivimento, enquanto o recurso da consumidora comporta provimento parcial
.

A controvérsia central dos autos envolve a legitimidade do bloqueio prolongado da conta bancária da autora pela instituição financeira ré, que perdurou por 132 dias, bem como a caracterização de falha na prestação do serviço e a consequente responsabilização por danos morais.

Em primeiro lugar, cumpre afastar a tese defensiva da apelante PAGSEGURO acerca da inaplicabilidade da legislação consumerista. Conforme demonstrado nos autos, a titular da conta é a autora THATIANE CAMPELO DE MOURA enquanto pessoa física, circunstância que, por si só, já evidencia a natureza consumerista da relação jurídica estabelecida. Nesse sentido, convém ressaltar que a responsabilidade civil objetiva imposta aos fornecedores de serviços, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, incide plenamente na hipótese dos autos, visto que o Superior Tribunal de Justiça pacificou, através da Súmula no 297, que
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
.

Ademais, a alegação de que a conta seria utilizada para fins comerciais não encontra amparo nos elementos probatórios dos autos, uma vez que o cadastro demonstra titularidade em nome de pessoa física, circunstância que afasta, de plano, a tese de inaplicabilidade das normas consumeristas. Outrossim, ainda que se cogitasse de eventual destinação comercial, tal fato não seria suficiente para descaracterizar a relação de consumo quando verificada a vulnerabilidade técnica e econômica da parte contratante perante a instituição financeira prestadora do serviço.

No que tange à alegada ausência de falha na prestação dos serviços, verifica-se que a tese defensiva não merece prosperar. Conforme apurado nos autos, o bloqueio da conta da autora ocorreu em julho de 2023 e perdurou até novembro do mesmo ano, totalizando 132 dias de indisponibilidade dos recursos financeiros. Embora a ré alegue que o bloqueio constitui medida de segurança prevista contratualmente, depreende-se da análise dos elementos coligidos que a instituição financeira estabeleceu unilateralmente prazo de retenção de 120 dias, não previsto nas cláusulas contratuais invocadas, configurando evidente arbitrariedade na conduta adotada. Nesse contexto, é relevante considerar que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que
"Comprovado o bloqueio da conta bancária do autor sem aviso prévio, caracteriza-se falha na prestação do serviço, do que decorre o dever de indenizar os danos morais pleiteados na inicial. A falha na prestação do serviço e a tentativa frustrada de solução administrativa são suficientes para gerar dano moral in re ipsa"
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1003081-40.2023.8.11.0037, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 03/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 06/06/2024).

Paralelamente, constata-se que o bloqueio ocorreu sem prévia comunicação adequada à autora, conforme reconhecido pelo próprio juízo de primeiro grau. Nessa perspectiva, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou o entendimento de que
"Bloqueio de conta bancária sem prévia comunicação. Falha na prestação dos serviços evidenciada. Necessária a indenização pelos danos morais suportados"
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10778113320238110001, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 17/06/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 21/06/2024). Ademais, o prolongamento excessivo do bloqueio, que superou inclusive o prazo unilateralmente fixado pela própria instituição, demonstra a desproporcionalidade da medida adotada, caracterizando inequívoca falha na prestação do serviço.

Relativamente à configuração dos danos morais, resta demonstrado que o bloqueio prolongado e injustificado da conta bancária da autora ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, ensejando efetiva lesão aos direitos da personalidade. O Tribunal de Justiça de Goiás, em caso análogo envolvendo a empresa PAGSEGURO, reconheceu que
"O bloqueio indevido da conta bancária é infortúnio que, conjugado com circunstâncias do caso concreto, ultrapassa o mero aborrecimento e causa inequívoco dano moral ao consumidor. O desvio produtivo caracteriza-se quando o consumidor se vê obrigado a desperdiçar o seu tempo e a desviar de suas atividades para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, irrecuperável e, portanto, indenizável"
(TJ-GO - AC: 55709013120218090051 GOIÂNIA, Relator: Des. Stefane Fiuza Cançado Machado, 5a Câmara Cível).

Considerando que a autora ficou privada de movimentar seus recursos financeiros pelo período de 132 dias, sem justificativa adequada ou comunicação prévia, configurou-se situação que transcende o simples dissabor, caracterizando dano moral indenizável. Nesse sentido, o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 fixado pelo juízo de primeiro grau mostra-se, a meu ver, adequado às circunstâncias do caso concreto, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, conforme orientação jurisprudencial que estabelece:
"Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito"
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1003081-40.2023.8.11.0037, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 03/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 06/06/2024).

No tocante ao pedido de majoração da indenização formulado pela apelante adesiva, entendo que o valor de R$ 5.000,00 se revela proporcional e adequado à gravidade do fato e às circunstâncias do caso concreto. Embora seja compreensível o pleito de majoração, cumpre observar que decisões envolvendo situações análogas têm mantido valores dentro dessa faixa.

Quanto ao pleito de alteração do termo inicial dos juros moratórios, com fundamento na Súmula 54 do STJ, o pedido não merece acolhimento. A Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
, sendo aplicável exclusivamente às hipóteses de responsabilidade civil aquiliana. Todavia, no caso em análise, verifica-se a existência de relação contratual de consumo entre as partes, circunstância que afasta a incidência da mencionada súmula. Consequentemente, aplica-se o disposto no art. 405 do Código Civil, que determina a incidência dos juros moratórios a partir da constituição em mora, o que, na espécie, ocorreu com a citação válida. Portanto, a sentença adotou corretamente o termo inicial dos juros moratórios desde a citação, mantendo-se inalterada tal determinação.

Relativamente ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, verifica-se que o pleito merece parcial acolhimento. Conforme estabelecido na sentença, os honorários foram fixados em 15% sobre o valor da condenação, resultando no montante de R$ 750,00. Constata-se que tal valor se revela efetivamente irrisório, considerando a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora. Nesse contexto, mostra-se aplicável o disposto no art. 85, §8o, do Código de Processo Civil, que autoriza a fixação de honorários por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Convém mencionar, sobre o tema, que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui entendimento no sentido de que
"Quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo, é admissível o uso da equidade para a fixação dos honorários de sucumbência (art. 85, § 8o, do CPC). Constatando-se que a fixação da verba honorária em percentual sobre o valor da causa resulta em montante irrisório (R$ 100,00), mostra-se adequado fixar a verba pelo critério da equidade"
(TJ-DF 07169178320208070001 DF, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 02/06/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 18/06/2021). Similarmente, o Tribunal de Justiça de São Paulo já decidiu que
"Honorários advocatícios – arbitramento em 10% sobre o valor da condenação, representando R$ 168,00, se mostra desproporcional e irrisório; - Reforma da r. sentença para fixar os honorários de sucumbência para R$ 1.500,00, por equidade, como forma de melhor remunerar o profissional"
(TJ-SP - AC: 10190458020188260506, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 13/10/2020, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2020).

Desta forma, considerando que o proveito econômico obtido pela autora se mostra razoavelmente baixo, é pertinente a aplicação do critério equitativo para evitar a fixação de honorários em valor irrisório, razão pela qual entendo adequado fixar os honorários advocatícios no montante de R$ 2.000,00, valor que se mostra proporcional ao trabalho desenvolvido e à complexidade da causa, ainda mais ao se considerar o disposto no Tema 1059 do STJ. Conforme orientação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
"nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo ou muito alto (interpretação sistêmica), como no caso, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o do artigo 85. Inteligência do artigo 85, § 8o, do CPC"
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10524543320208110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 03/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2024).

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto por PAGSEGURO INTERNET LTDA
e
DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA interposto por THATIANE CAMPELO DE MOURA
, apenas para majorar os honorários advocatícios para R$ 2.000,00, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença recorrida.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025